Tribunal: TJMT
Processo: 0003001-64.2015.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003001-64.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GENIVAL DA SILVA - CPF: 469.462.764-34 (APELADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), JOANA GUERTA AGUILERA PRENZLER - CPF: 615.889.111-87 (APELANTE), J. D. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. P. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – AÇÃO AJUIZADA PELO TIO PATERNO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Não prospera a tese da decisão surpresa, tendo em vista que eventual irresignação
acerca do relatório do estudo psicossocial
poderia ser facilmente suprida a qualquer tempo, inclusive nesta seara recursal, de modo que a apelante não teve o seu direito de defesa prejudicado, mormente considerando que a sentença foi proferida com fulcro nas informações constantes da petição inicial e na contestação, de forma que não é abrangida pela hipótese de decisão surpresa prevista pelo artigo 10, do CPC.

É certo que a guarda será confiada aos pais, seja de modo unilateral ou compartilhado, sendo que somente em caráter excepcional poderá ser concedida a terceiros, preferencialmente aqueles pertencentes à família estendida com quem o menor possua relação de afeto e afinidade, conforme se verificou na espécie.

In casu,
os menores estão sob a guarda do tio há quase 08 (oito) anos, sendo imperiosa a sua manutenção, em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, evitando-se que os infantes sofram um novo rompimento do vínculo socioafetivo estabelecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto por Joana Guerta Aguilera Prenzler

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível
da Comarca de
Barra do Bugres
, que nos autos da ação de regularização de guarda que lhe move
Genival da Silva, julgou procedente os pedidos da inicial
, concedendo a guarda definitiva dos menores Júlia Dineuza
Prenzler da Silva e Pedro Henrique Prenzler da Silva ao tio paterno.

Inconformada, a apelante recorre suscitando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Defende a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que a genitora não teve a oportunidade de se manifestar acerca do relatório do estudo psicossocial, tampouco acerca do interesse em produzir novas provas. Pugna pela nulidade da sentença e retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 99445547), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado (id. 110146961), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que, em 26.06.2015, Genival da Silva moveu ação de regularização de guarda em face de Joana Guerta Aguilera Prenzler, aduzindo ser irmão de Maurício da Silva, que faleceu em 10.09.2014, deixando os filhos menores Julia Dineuza Prenzler da Silva e Pedro Henrique Prenzler da Silva, nascidos em 03.11.2005 e 13.06.2007, respectivamente.

Asseverou que os infantes estavam sob a guarda do genitor desde 30.10.2012, data em que o Conselho Tutelar do Município de Cáceres/MT, em observância ao disposto no art. 101, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, retirou as crianças da guarda da mãe e como medida protetiva necessária, entregou aos cuidados do pai. Aduziu que em razão do falecimento do pai dos menores, na cidade de Chapadão do Sul/MS, as crianças foram entregues ao tio, ora demandante, na sede do Conselho Tutelar de Barra do Bugres, em 11.09.2014, sendo que desde então possui a guarda de fato dos infantes.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando regularizar a guarda dos menores, consignando que não se opõe ao direito de visitas da genitora.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, concedendo a guarda definitiva dos menores ao tio paterno, consignando a ampliação do direito de visitas dos menores à genitora, devendo ser um final de semana por mês, conforme a disponibilidade de um adulto responsável para acompanha-los até a cidade em que reside a mãe, bem como, se assim desejarem, as crianças poderão passar as férias escolares com a genitora.

Inconformada, a apelante recorre suscitando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Defende a ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que a genitora não teve a oportunidade de se manifestar acerca do relatório do estudo psicossocial, tampouco acerca do interesse em produzir novas provas. Pugna pela nulidade da sentença e retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.

Pois bem. Analisando a preliminar de cerceamento de defesa, é cediço que a
legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

In casu
, ressalto que malgrado a matéria ser de direito e de fato, os autos está munido dos elementos necessários para a verificação do direito questionado.

Com efeito, pela natureza das questões postas à apreciação, associada aos elementos probatórios já existentes, é perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, principalmente considerando que a produção de prova testemunhal irá apenas retardar a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de alterar o direito declarado.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, não prospera a tese da decisão surpresa, tendo em vista que eventual irresignação
acerca do relatório do estudo psicossocial
poderia ser facilmente suprida a qualquer tempo, inclusive nesta seara recursal, de modo que a apelante não teve o seu direito de defesa prejudicado.

Sem embargo,
a
decisão foi proferida com fulcro nas informações constantes da petição inicial e na contestação, de forma que não é abrangida pela hipótese de decisão surpresa prevista pelo artigo 10, do CPC.

Desse modo, embora a apelante sustente em suas razões recursais tão somente as nulidades decorrentes do julgamento antecipado da lide e da violação à decisão surpresa,
ressalto que o instituto da guarda é uma das obrigações do poder familiar conforme previsão dos arts.
1.630
e
1.638
do
Código Civil
, devendo ser guiado pelo princípio do melhor interesse da criança, garantido no art.
227
da
Constituição Federal
e artigos
7o
,
15
e
33
do
Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Destarte, no caso em apreço, verifico que foi realizado estudo psicossocial, contra o qual a apelante não apresentou qualquer insurgência, que atesta que os menores estão sendo bem cuidados pelo tio, com quem foi estabelecido forte vínculo afetivo. Confira:

“7. Relato da Visita:

O Sr. Genival informou que é casado há 25 (vinte e cinco) anos com a Sra. Cremilda Ferreira da Silva, 43 (quarenta e três) anos e possui 03 (três) filhos.

Informa que a sua esposa, a Sra. Cremilda cuida de forma integral dos sobrinhos.

(...)

13. Considerações:

Em face dos dados acima, foi detectado que o requerente, o Sr. Genival da Silva está cuidando e zelando dos seus sobrinhos: Julia Dineuza Prenzler da Silva, 11 anos e Pedro Henrique Prenzler da Silva, 10 anos.

Considerando que o requerente cerca os sobrinhos de atenção, carinho, assegurando seus direitos, conforme o art. 19 da Lei no 8.069/90.

O que se observa no caso em tela é que o Sr. Genival e sua família estão oportunizando as crianças Julia Dineuza e Pedro Henrique um lar em um ambiente saudável
.

Ficou evidenciada a preocupação do requerente em garantir aos sobrinhos um desenvolvimento saudável e a convivência familiar junto à família extensa paterna.

No momento da visita domiciliar, foi percebido dentro do contexto familiar, tranquilidade entre seus membros, uma residência com boas condições de higiene e organização
.
O Sr. Genival demonstrou possuir vínculos afetivos positivos pelos sobrinhos Julia Dineuza e Pedro Henrique
.

O Sr. Genival apresentou durante a entrevista com uma verbalização coerente, respondeu as perguntas de forma tranquila.”
(id. 99445546 – p. 70/75 – grifei e negritei)

Além disso, consta no relato psicossocial realizado na residência da genitora,
verbis
:

“
Durante a entrevista observamos que a Sra. Joana possui deficiência física, é cadeirante, com dificuldade para falar, dependente de cuidados integrais e apesar da deficiência, observa-se que a mesma está sã e soube expor com clareza sua opinião referente à guarda de seus filhos.

A Sra. Joana relatou que vivem em casa própria, com sala e cozinha conjugada, dois quartos e um banheiro, observamos que a construção é de alvenaria, sem muro, em condições favoráveis de moradia e higiene, localizada em um residencial para pessoas de baixa renda.

(...)

Vale ressaltar
que a assistente social que atende o presente caso, já atendeu a Sra. Joana há alguns anos atrás enquanto atuava em outro órgão, e naquela época a Sra. Joana estava com as crianças Pedro Henrique e Julia em casa, na visita domiciliar feita à época, observamos que as crianças estavam realizando os serviços domésticos sozinhas tendo em vista que a genitora já era cadeirante e não conseguia realizar essas tarefas, inclusive se queixou que não conseguia cuidar dos filhos, que lhe davam bastante trabalho e que pretendia mandá-los para o pai cuidar.

Atualmente
a requerida ainda relatou que possui outra filha por nome de Isabela Prenzler da Cunha, de 14 anos, ela está sob sua responsabilidade, mas não reside em sua casa, permanece na casa de um namorado que ela não conhece, e como disse ‘só Deus sabe onde a Isabela está...sic’ evidenciando que não sabe do paradeiro da filha
.

III –
Conclusão Psicossocial
:

Com base nas informações coletadas durante a visita domiciliar e entrevista, podemos concluir para o momento que
a genitora não possui condições psicossociais para cuidar de seus filhos, como prova disso vemos a atual condição de sua filha Isabela, relatada pela requerida, dando evidências de que não detém da autoridade sobre a adolescente, além disso, é notório que a mesma é incapaz de reger sua vida de forma autônoma sendo isso agravante para arcar com a responsabilidade de duas crianças
.”
(id. 99445546 – p. 80/81 – grifei e negritei)

Desse modo, é certo que a guarda será confiada aos pais, seja de modo unilateral ou compartilhado, sendo que somente em caráter excepcional poderá ser concedida a terceiros, preferencialmente aqueles pertencentes à família estendida com quem o menor possua relação de afeto e afinidade, conforme se verificou na espécie.

Nesse passo, colho parcela da manifestação do douto Procurador de Justiça,
verbis
:

“É cediço que os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o princípio constitucional da absoluta prioridade expresso no art. 227, preveem como regra cogente a proteção integral dos interesses da criança e do adolescente.

Tendo por norte essas regras principiológicas e analisando o conteúdo dos autos, resta evidenciado não possuir a apelante condições necessárias para deter a guarda dos filhos, onde possam ter um desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual sadios (artigo 3.o da Lei 8.069/90).

Importa destacar, de plano, que
os adolescentes estavam sob os cuidados do genitor por força de Medida Protetiva desde 2012, ou seja, a genitora, ora apelante, não detinha a guarda dos filhos, uma vez que foram retirados da sua companhia por estarem em situação de risco
.

Dessa forma, não poderiam os adolescentes ser devolvidos à mãe antes de avaliação psicossocial que atestasse possuir ela condições materiais, sociais e psicológicas para tanto.

(...)

Evidenciado está, portanto, que a recorrente, em razão das limitações de sua deficiência, não possui condições de obter a guarda dos filhos.

Assim
, sob a ótica do melhor interesse dos adolescentes, o qual deve pautar sempre a atuação dos operadores do direito, in casu, a guarda deve ser conferida àquele que tiver o melhor cenário psicossocial para atender os direitos fundamentais de Julia Dineuza e Pedro Henrique
.”
(id. 110146961 – negritei).

Além disso, os menores estão sob os cuidados do tio há quase 08 (oito) anos e, conforme bem salientou o douto magistrado, “
uma alteração abrupta da guarda na presente situação poderia acarretar indesejável prejuízo emocional e psicológico aos menores, o que não atenderia ao melhor interesse destes
.” (id. 99445546, p. 89)

Desse modo, em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, resta imperiosa a manutenção da guarda dos menores com o tio, evitando-se que os infantes sofram um novo rompimento do vínculo socioafetivo estabelecido.

Nesse sentido já se manifestou o c. STJ ao analisar situação semelhante, confira:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AÇÃO AJUIZADA POR TIOS PATERNOS EM FACE DE TIOS MATERNOS. MODIFICAÇÃO DA GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA GUARDA. PROVIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA.

1- Recurso especial interposto em 10/1/2019 e concluso ao gabinete em 28/1/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se a guarda da menor deve ser deferida aos tios paternos em virtude de suposta alienação parental praticada pelos tios maternos, atuais guardiões.

3- A interpretação das normas jurídicas atinentes à guarda e o exame de hipóteses como a dos autos, demandam perquirição que não olvide os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, ambos hauridos diretamente da Constituição e do ECA e informadores do Direito da Infância e da Juventude.

4- Na hipótese dos autos, todos os Relatórios Psicossociais elaborados são unânimes ao atestar que a menor se encontra bem cuidada pelos tios maternos, atuais guardiões, com quem foi estabelecido forte vínculo de afeto que perdura por elastecido período.

5- Não bastasse o fato de que inexiste nos laudos periciais conclusão inequívoca de que estaria configurada a prática de alienação parental, é imperioso admitir que os Relatórios Psicossociais elaborados, que evidenciam a situação de cuidado e segurança de que goza a menor, abalam a afirmação de que esta seria vítima dessa prática espúria ou, ao menos, suscitam fundadas dúvidas sobre essa alegação.

6- "No direito de família, notadamente quando se trata do interesse de menores, a responsabilidade do julgador é redobrada: é a vida da criança que está para ser decidida e para uma criança, muitas vezes, um simples gesto implica causar-lhe um trauma tão profundo, que se refletirá por toda a sua vida adulta. Por esse motivo, toda a mudança brusca deve ser, na medida do possível, evitada" (AgRg no Ag 1121907/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 03/06/2009).

7-
Os interesses da criança ou do adolescente não devem ser enfocados apenas sob o prisma da repercussão que a eventual ausência do convívio profícuo com o pai poderia causar à sua formação, devendo-se levar em consideração, igualmente, outras circunstâncias e fatores que também merecem ser priorizados na identificação dos efetivos interesses da menor, máxime tendo em vista a sua situação peculiar de pessoa em desenvolviment
o.

8-
Na hipótese em apreço, retirar a criança do ambiente familiar dos atuais guardiões, com quem convive desde 2014, quando tinha apenas 5 (cinco) anos de idade, é medida que só deve ser adotada em casos verdadeiramente extremos
.

9- A eventual prática de alienação parental, ainda que estivesse caracterizada, não acarreta a automática e infalível alteração da guarda da criança ou do adolescente, conforme se infere da interpretação do disposto no art. 6o da Lei n. 12.318/10.

10- Em atenção aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é imperiosa a manutenção da guarda da menor com os tios maternos, evitando-se que, em tão tenra idade, tenha rompido, novamente, forte vínculo socioafetivo estabelecido, sobretudo, com a guardiã, que ocupa, a rigor, a posição de verdadeira figura materna.

11- Recurso especial não provido.”
(REsp 1859228/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 27.04.2021 – grifei e negritei)

À vista disso, é certo que situações envolvendo alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, pois, em regra, são prejudiciais aos menores, que tem modificada a sua rotina de vida e os seus referenciais, gerando transtornos de ordem emocional.

Justamente por isso, nas questões relativas à guarda, deve sempre prevalecer o interesse dos menores acima de todos os demais.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022